Tribunal: STF
Processo: HC 229596
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Cristina de Jesus e Gláucia Alves dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    2. Hipóteses em que o pedido de habeas corpus não foi conhecido, pois, consoante entendimento deste Sodalício, "[n]ão cabe a análise das pretensões voltadas à alteração do mérito da demanda, em habeas corpus, quando pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pelo paciente na origem, dada a natureza integrativa conferida ao recurso" (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019). Em suas razões recursais, porém, as Agravantes não impugnaram o referido fundamento; tão somente reiteraram as alegações veiculadas na inicial. 



    3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    4. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 810.758 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “sejam reduzidas as penas aplicadas às Pacientes, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório fixado e a substituição da pena privativa de liberdade da Acusada ANA CRISTINA por penas restritivas de direitos”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro flagrante ilegalidade para superar tal entendimento.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente